Tribunal: TJMT
Processo: 1021990-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021990-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Alimentos, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (AGRAVANTE), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (AGRAVANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (AGRAVANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS – ISENÇÃO DE CUSTAS CONFERIDA AOS ADVOGADOS EM LEI ESTADUAL – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a Lei Estadual n. 11.077/2020 tenha estabelecido a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado na execução de honorários, a concessão ampla inevitavelmente esvaziará o propósito da lei, pois permitirá a propositura de demandas dos mais diversos contextos, convertendo-se em verdadeiro privilégio à classe da advocacia, o que é vedado pelo art. 150, inc. II, da CF.

A aludida norma prevê a benesse apenas para a execução de verba honorária e não deve ser aplicada de forma ampliativa em respeito à própria vontade do legislador que, se assim desejasse, teria incluído os demais tipos de ações que versem sobre a cobrança de honorários.

Ademais, as custas judiciais têm natureza jurídica de taxa e, sendo assim, representam um tributo (REsp n. 1893966 - SP), motivo pelo qual leis que disponham sobre eventuais dispensas devem ser interpretadas literalmente (art. 111 do CTN).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1029974-22.2024.8.11.0041 manejada por EURIPES GOMES PEREIRA
,
deferiu o pedido de isenção das custas judiciais em favor do agravado com fundamento na Lei Estadual no 7.603/2001.

Em suas razões, o agravante alega que a alteração legislativa da Lei Estadual no 7.603/2001 possui vício de iniciativa e viola a igualdade tributária, motivo pelo qual é inconstitucional.

Requer a reforma da decisão atacada para afastar a exoneração da obrigação de pagamento das custas judiciais.

Contrarrazões no Id. 236919159.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de isenção das custas judiciais em favor do agravado com fundamento na Lei Estadual no 7.603/2001.

O art. 4o da Lei no. 11.077/2020 alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001 para estabelecer a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado na execução de honorários. Confira:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Tendo em vista que a aludida norma prevê a benesse apenas para a execução de verba honorária, entendo que a exoneração trazida pela Lei no 11.077/2020 não deve ser aplicada de forma ampliativa em respeito à própria vontade do legislador que, se assim desejasse, teria incluído os demais tipos de ações que versem sobre a cobrança de honorários.

Na fase de execução, em tese, o direito da parte já se encontra concretizado com subsídio em uma sentença ou um título extrajudicial, admitindo-se uma cognição sumária e exauriente. Enquanto que

no processo de conhecimento se visa a obtenção da resposta judicial acerca de quem efetivamente tem razão à luz da tutela jurisdicional.

A concessão de ampla isenção inevitavelmente esvaziará o propósito da lei, pois permitirá a propositura de demandas dos mais diversos contextos, convertendo-se em verdadeiro privilégio à classe da advocacia, o que é vedado pelo art. 150, inc. II, da CF.

Ademais, as custas judiciais têm natureza jurídica de taxa e, sendo assim, representam um tributo (REsp n. 1893966 - SP), motivo pelo qual leis que disponham sobre eventuais dispensas devem ser interpretadas literalmente (art. 111 do CTN).

Veja os dispositivos:

Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II -
outorga de isenção
;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida
, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

Aliás, o STF já se manifestou sobre o tema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este
Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem
(ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”. (...)(ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23)

Da mesma forma, este Tribunal em diversos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO SINGULAR –
SITUAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AO DISPOSTO NO ARTIGO 4o, DA LEI No. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL No. 7.603/2001 – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS À LUZ DO ARTIGO 98 DO CPC, BEM COMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 5o, LXXIV) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. “Com o advento do artigo 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários.
Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários
.(N.U 1001947-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– RECURSO DESPROVIDO.
Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, uma vez que se aplicam as ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos
.- (N.U 1014171-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2.
Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos
.(N.U 1022830-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO –
SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto,
o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários
.
Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.
Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.(N.U 1022019-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 30/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO –
SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.
Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.
Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.(N.U 1018016-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Assim, entendo que a referida isenção não se aplica ao caso, pois não se trata de execução.

Vale ressaltar que nada impede a concessão da gratuidade à parte contrária, desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a isenção das custas processuais concedidas ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024